Tribunal: TJMT
Processo: 1017906-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017906-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALBER BUTAKKA COELHO - CPF: 424.492.271-72 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), PLANEJAR TERRAPLENAGEM LIMITADA - CNPJ: 00.572.738/0001-23 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADEQUADAS – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – ILEGITMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, verificada a ausência de desídia da Postulante em promover o ato citatório dos Requeridos, não há falar em configuração da prescrição, conforme o teor do Verbete sumular n.o 106, do Colendo STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.".

A tese recursal de ilegitimidade passiva nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Planejar Terraplanagem Ltda.
e seu sócio representante
Walbert Butakka Coelho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face de
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, bem como constituiu em título executivo judicial o cheque no MK 1170, emitido no valor de R$ 8.682,46 (oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da primeira apresentação do cheque e corrigido pelo INPC a partir da sua emissão. Converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC; por derradeiro, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os Apelantes asseveraram que o cheque foi emitido em 30/12/2014 e, muito embora a Ação Monitória tenha sido ajuizada em 07/06/2017, não foram citados seja por carta, mandado ou por edital, tendo comparecido espontaneamente em 06/10/2020, oportunidade em que alegaram, como questão prejudicial, a prescrição do direito de ação, a qual foi rechaçada pelo juiz da causa.

Afirmam que sem a citação válida, não há falar em interrupção da prescrição, estando ausente o pressuposto de desenvolvimento válido do processo, ante à perda do direito de manejar a demanda.

Além do mais, arguem a ilegitimidade passiva do sócio
Walbert Butakka Coelho.
Não há insurgência quanto ao mérito da causa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 126118215, nas quais a Apelada sustenta que o cheque foi emitido em 02/02/2015, em não em 30/12/2014. Afirmam que os Apelantes foram citados por carta em 24/09/2020, não tendo transcorrido o prazo quinquenal. Requereu o desprovimento do apelo e a condenação dos Apelantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressoa da petição inicial que, em
07/06/2017
,
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
propôs a Ação Monitória em face de
Planejar Terraplanagem Ltda.
e seu sócio representante
Walber Butakka Coelho
fundada no cheque n.o 0005134 (Agência Bradesco 3334, Conta 010738) emitido em
30/12/2014
pela empresa Planejar, no valor de R$ 8.682,46 (oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), e pós-datado para
30/01/2015
.

O cheque foi apresentado para primeira tentativa de compensação em 02/02/2015; todavia, foi devolvido pelo motivo 21 (sustação). Confira as imagens abaixo:

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 08/08/2017.

Foram feitas 03 (três) tentativas de citação por carta, conforme ressoam os avisos de recebimento devolvidos e que estão encartados nos Ids 126117684, 126117691, 126117693.

Além disso, foram realizadas 05 tentativas de citação por Oficial de Justiça; contudo, os mandados foram devolvidos sem cumprimento porque os Apelantes não haviam sido localizados nos diversos endereços apresentados (Certidões juntadas nos IDs 126117699, 126118157, 126118168, 126118176, 126118186).

Verifico que, na sequência, os advogados da empresa Apelada pleitearam nova expedição de carta de citação para o endereço, no qual o Apelante Walber Butakka Coelho foi citado da Ação n.o 0049452-66.2018, em tramite no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, Veja o documento:

Constata-se, ainda, que os Apelantes foram citados no referido endereço, em 24/09/2020, conforme se vê dos AR’s constantes no ID 126118203

Após, os Apelantes compareceram em
06/10/2020
, oportunidade em que opuseram os Embargos Monitórios no ID 126118195, tendo alegado como tese central a prescrição do direito de ação, a qual foi rejeitada pelo Juiz da causa que, claramente, foi induzido a erro pelo inteiro teor do Aviso de Recebimento acima colacionado, já que considerou, na sentença, que os Apelantes foram citados em 09/08/2018.

Esclarecidos os pontos que interessam para a causa, passo ao enfrentamento da primeira tese do apelo - prescrição do direito de ação - e suas consequências processuais.

É certo que o prazo prescricional aplicável nestes casos é aquele previsto para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que são de 05 (cinco) anos. Quanto ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular n.o 503 do Superior Tribunal de Justiça com o seguinte teor:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
. (Súmula 503, SEGUNDA SEÇÃO, julgada em 11/12/2013, DJe 10/02/2014).

O cheque é ordem de pagamento à vista, devendo conter a data de emissão da cártula, nos termos do art. 1o, inciso V, da Lei do Cheque. Para o STJ, deve-se considerar como data de emissão aquela regularmente oposta no espaço próprio reservado para a data de emissão, de maneira que o prazo prescricional para a cobrança do crédito oriundo da relação causal conta-se a partir do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Assim, em resumo, o prazo prescricional para a Ação Monitória baseada em cheque sem executividade é o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5.o, I, do Código Civil, contados do dia seguinte à data da emissão.

No caso concreto, conforme recorte de imagem constante no início deste voto, o cheque foi emitido em 30/12/2014, o que significa que a contagem do prazo quinquenal se deu em 1.o/01/2015, findando-se em
1o/01/2020
.

Na espécie, a ação foi promovida dentro do prazo prescricional já que, apesar da citação dos Requeridos/Apelados ter ocorrido somente em
24/09/2020
, esta deve retroagir
à data da propositura da ação
07/06/2017
, nos termos do art. 240, § 1.o, do CPC, eis que a parte autora sempre adotou as providências necessárias para viabilizar a citação.

Nessa perspectiva, bem se vê que desde o primeiro despacho que ordenou a citação dos Apelantes, todos os atos realizados nos autos possuem a finalidade de localizar/citar os Requeridos, tanto por meio de carta com AR, como por oficial de justiça, correios, BACENJUD, além do fornecimento pela empresa Requerente de diversos endereços.

Nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois a Apelada, tão logo que era intimada, manifestava pugnando pelo que entendia de direito, ou seja,
não ficou demonstrada inércia por parte da Autora/Apelada
.

Assim, infere-se que a impossibilidade da citação dos Requeridos/Apelantes não ocorreu por desídia da Apelada, razão pela qual deve ser aplicação do Verbete Sumular n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DEMORA NA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça determina que, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (TJMG - AC: 10000212546626001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis/15.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. 1. A demora na realização da citação, quando não imputável ao credor, obsta o reconhecimento da prescrição. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (TJDF 20170710092538 DF 0006721-58.2012.8.07.0007, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 21/03/2018, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AO ATO - ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADEQUADAS - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. - Verificada a ausência de incúria da Postulante em promover o ato citatório do Requerido, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente - A teor da Súmula no 106, do Colendo STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.". (TJMG - AC: 10000204508824002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/07/2022, 17.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022).

Portanto, a sentença não reclama reforma, eis que a citação tardia sobreveio por força de demora intrínseca ao próprio desenrolar processual e não por desídia da Apelada, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Quanto à tese recursal de a ilegitimidade passiva do sócio
Walbert Butakka Coelho
, denota-se que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. A arguição de ilegitimidade passiva caracteriza manifesta inovação recursal, pois não suscitada no juízo de origem. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELO NÃO CONHECIDO. (TJRS - AC: 70074809351 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 25/01/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/01/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE VENTILADA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR. AI: 00004063420218169000 Bandeirantes 0000406-34.2021.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 26/10/2021, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2021).

Feitas essas considerações,
não conheço
de parte do Apelo (ilegitimidade passiva) e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso mantendo hígida a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022